Tribunal: STF
Processo: RE 1256431
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 2, p. 36):
    “APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DA DATA BASE PELO ESTADO. LEIS ESTADUAIS 5.144/07 E 5.334/08 QUE PROJETAM EFEITOS FINANCEIROS PARA MOMENTO POSTERIOR AO MARCO DA DATA BASE ESTABELECIDO PELO PRÓPRIO ESTADO POR MEIO DA LEI 4.620/05. MORA LEGISLATIVA. OFENSA DIRETA À DATA-BASE LEVADA A CABO PELO PRÓPRIO ESTADO. INDEFENSÁVEL A ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INICIATIVA, NOS TERMOS DO ART. 96, II, B, DA CRFB, A COMPETÊNCIA PARA INICIAR O PROCESSO LEGISLATIVO ACERCA DE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DO JUDICIÁRIO PERTENCE AO PRÓPRIO PODER (PRECEDENTES DO STF). REVISÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUMENTO, O QUAL ESTÁ NO ÂMBITO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. LEIS ESTADUAIS CITADAS QUE NÃO POSSUEM O CONDÃO DE REVOGAR O ART. 16 DA LEI 4.620/05, PORQUE O OBJETO DAS REFERIDAS DIVERGE DA CITADA NORMA. RECONHECIMENTO DA MORA LEGISLATIVA QUE PREJUDICOU O SERVIDOR COMO SUPEDÂNEO PARA A INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO NA TAXA JUDICIÁRIA, NOS MOLDES DO ART. 17, IX, DA LEI ESTADUAL 3.350/99. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO POR SER EXTRA PETITA. JULGAMENTO PELA CORTE DE SEGUNDO GRAU POR SER A MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO. INDENIZAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR EM DECORRÊNCIA AO DESRESPEITO POR PARTE DO ESTADO DA DATA BASE. VALOR INDENIZATÓRIO CORRESPONDENTE AO REAJUSTE NÃO CONCEDIDO, AO ARREPIO DA LEI. RECURSO CONHECIDO, SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO, COM NOVO JULGAMENTO DE MÉRITO.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 2, p. 80-83)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 37, X, 97, 102, III, § 2º, 167, I, e 169, § 1º, I e II, da Constituição da República, bem como à Sumula Vinculante 10 do STF.
    Nas razões recursais, sustenta-se que “o órgão julgador optou por negar aplicação a dispositivo expresso de leis estaduais ordinárias que previam os termos iniciais dos reajustes – notadamente, os artigos 3º da Lei nº. 5.144/2007 e 2º da Lei nº 5.334/2008 – e, em seu lugar, aplicar a data de 01 de maio de ambos os anos, com base também em dispositivo conflitante de lei ordinária anterior, de número 4.620 de 2005.” (eDOC 3, p. 12)
    Aduz-se, ainda, que “ciente de que não existe qualquer norma que garanta os reajustes pleiteados nos períodos de maio a setembro dos anos de 2007 e 2008, não é lícito ao Judiciário antecipar as datas previstas em lei, concedendo aumento sem respaldo legal nos respectivos meses.” (eDOC 3, p. 15) 
    O Tribunal de origem admitiu o extraordinário. (eDOC 4, p. 13-15)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 2, p. 37-42): 
    “Trata-se de ação sumária na qual a apelada, funcionária pública do Estado do Rio de Janeiro, requer seja o apelante condenado a ressarci-la pelos reajustes previstos nas Leis 5.144/07 e 5.334/08, no período de maio a novembro de 2007 e de 2008, que alega somente terem sido efetivados a contar de dezembro dos respectivos anos, o que se mostraria indevido diante do que estabelece o artigo 16 da Lei 4.620/2005, que prevê que a revisão anual dos servidores do Tribunal de Justiça deve ocorrer sempre no dia 1º de maio, “com a finalidade de repor perdas salarias baseada na inflação do período (...)”. 
    (...)
    A Constituição previu uma revisão geral anual por meio do art. 37, X: 
    (...)
    Tem-se que a norma é clara apenas ao assegurar que uma Lei é responsável por promover a fixação ou a alteração da remuneração, sendo obscura, porém, no que tange à revisão geral; contudo, não há maiores discussões sobre o assunto tendo em vista a existência da Lei Estadual 4.620/05. 
    Segundo uma análise sistêmica da Constituição, nos termos do art. 61, §1°, a, da CRFB, (que, por paralelismo das formas se aplica ao Ente Estadual), em virtude do Princípio da Separação dos Poderes, a remuneração como delimitador da competência de iniciativa do Chefe do Executivo apenas deve atingir os servidores desse Poder.
    Pois o art. 96, II, a, da Constituição prevê a atribuição da iniciativa reservada dos Tribunais acerca da remuneração dos serviços auxiliares, de modo que a Lei 4.620/05 encontra ressonância na moldura constitucional sobre o tema, sem que nela se enxerguem vícios. 
    (...)
    Deve ser considerado que a edição do edito estadual citado estabeleceu a data-base para o Judiciário no mês de maio, por iniciativa deste Poder e que, quando a data foi alterada, ela o foi por meio da Lei 6.282/1, também de iniciativa do Judiciário.
    Confira-se o teor atual do normativo: 
    (...)
    Daí porque as Leis de efeitos concretos que concederam a revisão geral de forma intempestiva, n° 5.144/07 e n° 5.334/08, não possuíram o condão de revogar o que estipulado pela Lei Estadual 4.620/05, sendo Leis cujos objetos diferem do art. 16 da Lei 4.620/05. 
    Em ambos normativos, há apenas dois artigos importantes, um que efetua o reajuste e outro que projeta efeitos financeiros para momento posterior à data-base.
    Por meio desses editos, o Estado apenas reconheceu o pagamento em ofensa ao art. 16 da Lei 4.620/05, que retira o seu suporte de validade do art. 37, X, in fine, da CF, a revelar norma com alta densidade normativa e representativa de uma vontade de Constituição. 
    De modo que deve ser reputado, com base na força normativa da Constituição e sua máxima efetividade, que o Estado reconheceu sua mora em relação à data base (a tendo descumprido) e que, portanto, deve indenizar o servidor nos moldes do pleito inicial.” 
    Sendo essas as razões acolhidas para solucionar a lide, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto à data-base para a revisão geral anual, demandaria o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estaduais 4.620/2005, 5.144/2007 e 5.334/2008), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a violação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido:
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS. LEIS Nº 3.973/2007 E Nº 4.170/2009. REVISÃO GERAL ANUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas 279 e 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 3. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1143086-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 12.2.2019)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. REVISÃO GERAL ANUAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL ESTADUAL (LEIS NS. 331/2002, 339/2002 E 391/2003). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 903448-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 2.10.2015)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS ESTADUAIS 331/2002, 339/2002 E 391/2003. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. 1. É infraconstitucional a questão sobre concessão de reajuste a servidores quando o Tribunal local a decide com base na interpretação da legislação local pertinente. Aplicação da Súmula 280/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 902541-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.2.2016)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. LEI ESTADUAL 8.369/2006. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 775970-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 3.2.2014)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC.
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente